Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716209-02.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DA CONCEICAO SOUZA, RONALDO EUSTAQUIO DE SOUZA, VIVIANE MARTINS FIDELIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REGRA. TEMAS: 810 – REPERCUSSÃO GERAL – E 905 – RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 329, I E II, 534, II A IV E 535, TODOS DO CPC. PEDIDO. ESPECIFICAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. 1. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, em regra, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido (DJe 18/10/2019), em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido e no de que os juros de mora podem ser fixados pelo índice da caderneta de poupança, nos termos destes precedentes (DJe 02/03/2018). 2. Os acessórios destinados a atualizar monetariamente o quantum debeatur não são matéria de ordem pública, conquanto integrem o pedido, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC, pois em se tratando de requerimento de cumprimento de sentença “que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”, são requisitos de validade da respectiva petição inicial, atrelados ao pedido e a suas especificações, de acordo com o art. 534, II a IV, do CPC, sobre os quais o juiz não pode alterar, sem assegurar o contraditório ao executado, nos termos do art. 329, I e II, c/c, art. 535, ambos deste Código. 3. O exequente que, após o advento do julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, apresenta cálculos destinados a municiar requerimento de cumprimento de sentença, com pedido de incidência da TR, não merece o julgamento procedente de pedido posterior de incidência do IPCA-e, pois restará aperfeiçoada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, notadamente, quando a expedição dos requisitórios já foi determinada pelo juiz, conforme regra inserta no art. 535, § 3o, I e II, deste Código, após assegurar o contraditório ao executado. 4. Os Exequentes, ora Agravantes, requereram o cumprimento de sentença, no dia 26/10/2019, com a incidência da TR. 5.1. Por conseguinte, verifica-se que os Exequentes delimitaram os contornos da resolução do mérito do quantum debeatur com a exigência da TR, conquanto tivessem direito à correção monetária pelo IPCA-e. 5.2. Assim, constata-se a ocorrência da preclusão, ante o cotejo entre (i) a data do requerimento de cumprimento de sentença (26/10/2019); (ii) a do julgamento que rejeitou os embargos de declaração pelo STF - 03/10/2019 (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810; (iii) a do julgamento do Tema 905 pelo STJ (fixação da tese) - 22/02/2018 (DJe de 02/03/2018); e (iv) da solicitação de alteração do índice de correção monetária – 16/04/2021. 5. Ou seja, os Exequentes requereram a alteração do pedido quase 2 (dois) anos após a publicação da decisão do STF que rejeitou os embargos de declaração (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, apontam ofensa aos artigos 322, 505, inciso I, 507, 534, 535 e 927, inciso I, todos do CPC, sustentando que os juros e correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXII, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto ao índice de correção monetária. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009